Tribunal: TJBA
Processo: 0000302-89.2017.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000302-89.2017.8.05.0237

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.

ÓRGÃO JULGADOR:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA

EMBARGANTE:
JOÃO FERREIRA DE BRITO FILHO

ADVOGADOS: JOSE ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA - OAB BA 10.453, DANILO DA CONCEICAO SILVA - OAB BA 29. 790 E DAVI BASTOS BARBOSA DA SILVA - OAB BA 81.209

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL.

1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DAS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DETIDAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO E FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. INTERVALO TEMPORAL ENTRE A PROVOCAÇÃO E O CRIME QUE AFASTA A VIOLENTA EMOÇÃO. PREMEDITAÇÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

2
) PRETENDIDA INCOMPATIBILIDADE ENTRE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PERDA DE OBJETO. AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO PELO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COEXISTÊNCIA DAS FIGURAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE ESTÍMULO E REAÇÃO LETAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
.
REJEIÇÃO.

3
) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA SUBSTANCIALMENTE APRECIADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E SUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
.
REJEIÇÃO.

4
) FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SANA
R
VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO OU MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE.

6) CONCLUSÃO: EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL sob nº 0000203-32.2019.8.05.0211
,
oriunda da Comarca de Riachão do Jacuípe, Bahia,
em que figura como
Embargante

JOÃO FERREIRA DE BRITO FILHO
e,
Embargado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e
REJEITAR
do
s

Aclaratórios
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR